Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face à decisão proferida pela Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por RODRIGO RODRIGUES DA COSTA, para determinar à recorrente que autorize imediata internação do autor em Unidade de Cuidados Especiais para tratamento de pneumonia adquirida em decorrência da SARS-Cov2, assim como demais despesas de internação e honorários médicos até alta definitiva, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). A agravante sustentou que o autor é beneficiário de plano de saúde contratado com início de vigência em 21/03/2021 e ainda encontra-se cumprindo carência, razão pela qual seria legítima a recusa de cobertura. Argumentou ainda que a multa diária fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) seria exorbitante e desproporcional. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência ou, alternativamente, reduzir o valor da multa. Preparo regular sob ID 26073857. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão concessiva de tutela de urgência, que determinou à operadora de plano de saúde que custeie internação em unidade de cuidados especiais para tratamento da Covid-19 dentro do período de carência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. De outro lado, com fundamento no artigo 72o, inciso I, do Código de Processo Civil, constituo a Sra. ROSANE RODRIGUES DA COSTA como curadora especial do autor, para fins deste processo. Anote-se. RODRIGO RODRIGUES DA COSTA, neste ato representado por seu advogado, ROSANE RODRIGUES DA COSTA, ambos(as) qualificados(as) na petição inicial, ajuizou a presente ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré - CLÁSSICO REGIONAL ADS COLETIVO ADESÃO, carteirinha no 0865000302168005, ID. 90935862, desde 20/06/2019 e, não obstante, teve negada nesta data internação en virtude de acometimento por pnemonia decorrente de COVID-19. Em síntese a empresa alega carência contratual. Junta ao seu pedido os seguintes documentos: relatório médico com solicitação de internação em regime de urgência no Hospital Santa Helena, em razão do grave estado de saúde, subscrita por médico daquela unidade hospitalar, documentos pessoais da parte autora, cópia da carteirinha do plano de saúde, cópia de documento fornecido pela ré em que se constata a não autorização para internação, negada por motivo de carência contratual até 15/09/2021, ID. 90935865. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que o atendeu, ID. 90935863, o autor se apresenta "em grave estado geral, com necessidade de internação em leito de UCE, na ala segregada, com urgência, devido quadro de pneumonia por COVID-19, necessitando de oxigenioterapia e fisioterapia respiratoria otimizada". A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: (...) Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a internação do autor em leito de Unidade de Cuidados Especiais - UCE, conforme pedido médico, e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica (Dra. Rafaela Araújo Guizzetti (CRMDF 24115)), sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O agravado aderiu ao contrato coletivo aos 20/03/2021 e a própria recorrente indica que o contrato em questão prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência (Termos e Condições do Instrumento de Comercialização de Planos de Saúde n. 1496, item 3, ID 26075359), assim entendido o pedido de internação para tratamento de pneumonia decorrente de Covid-19, intercorrência que reclama socorro imediato. O risco de dano irreparável milita em favor do agravado, posto que evidente o risco de morte para o paciente caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da recorrida, devendo-se dar preponderância a estes. Por fim, a multa diária fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial desperta, a primo ictu oculi, reservas, porque de fato haveria potencial risco de promover uma onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito das partes. Porém, recente pronunciamento da Corte Especial do Superior de Justiça é no sentido de que a multa cominatória poderá ser revista e mais de uma vez sempre que o montante consolidado se mostrar exacerbado. Portanto, eventual risco de dano estaria dissuadido. Reprise-se, a multa cominatória objetiva assegurar o tratamento médico ao agravado e, por via reflexa, garantir sua sobrevivência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator